Tribunal: TJES
Processo: 5034132-88.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034132-88.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SCHIRLEY DIAS MONTEIRO
RECORRIDO: IGUASPORT LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5034132-88.2023.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: SCHIRLEY DIAS MONTEIRO.

RECORRIDOS
: IGUASPORT LTDA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA ONLINE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO NA ENTREGA DO PRODUTO. DESCUMPRIMENTO DA OFERTA. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Em síntese, alega a
parte autora que adquiriu uma bicicleta junto à ré com previsão de entrega para o dia 21/12/2022, contudo, o produto não foi entregue, o que teria motivado o seu pedido de cancelamento da compra e a compra de outro produto na loja física com entrega imediata para não deixar a sua filha sem presente de Natal. No entanto, o produto foi entregue em 23/12/2022, após o prazo estipulado no momento da compra, e mesmo após o pedido de cancelamento a ré teria insistido na entrega e nas cobranças das parcelas em seu cartão de crédito.
Pugna, nestes termos, seja a ré condenada ao pagamento, em dobro, de R$699,00 (seiscentos e noventa e nove reais), obrigação de fazer consistente na retirada do produto de sua residência, bem como à indenização por danos morais.

2
. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial. Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão no recurso interposto pela autora: (i) verificar se é devido o ressarcimento do valor produto, em função do atraso na entrega e do alegado cancelamento da compra; e (ii) verificar a existência de danos morais decorrentes da conduta da ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Inicialmente, é inconteste a natureza consumerista da relação jurídica mantida entre as partes, perfeitamente enquadrada nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Nessa condição, deve ser assegurada à parte consumidora a facilitação de sua defesa, conforme artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sem que isso a isente de comprovar minimamente os fatos alegados.

5
. Nesse sentido, constato que é incontroverso o fato de que a autora realizou uma compra à distância por meio de plataforma digital administrada pela ré (ID 34626485), o atraso de 02 (dois) dias na entrega do produto (ID 36602444), bem como a sua manifestação de desfazimento do negócio jurídico motivado pelo referido atraso (ID 34627247 e 34627248).

6.
Conforme preceitua o artigo 5º do Decreto Federal nº 7.962/2013, é dever da parte ré informar de forma clara e ostensiva os meios adequados e eficazes para o exercício do direito de arrependimento pelo consumidor. Partindo dessa premissa, constata-se a ausência de qualquer prova produzida pela ré nesse sentido, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II do CPC e art. 14, §3º, CDC (inversão do ônus da prova
ope legis)
, de modo que não há como desconsiderar a manifestação da autora para cancelamento através das mensagens por
WhatsApp
apresentadas por ela (ID 34627247 e 34627248), direcionada através do canal de comunicação mantido pela ré para atualizar sobre a evolução do pedido de compra realizado pela internet.

7.
Assim, embora alegue a ré que não recebeu qualquer contato da autora para o cancelamento da compra, entendo que as mensagens de
WhatsApp
apresentadas por ela (ID 34627247 e 34627248), complementadas pelo depoimento de sua testemunha (ID 40661605), são suficientes para comprovar a manifestação volitiva do exercício do direito da autora à rescisão do contrato pelo descumprimento da oferta (atraso na entrega do produto), previsto no artigo 35, inciso III do CDC, bem como o seu exercício legítimo de arrependimento, aplicável à relação de compra e venda à distância, sendo, portanto, devida a restituição dos valores pagos pelo produto de forma simples e a devolução do produto à ré às suas expensas, na forma do art. 49, parágrafo único, do CDC.

8
. Por outro lado, entretanto, o pleito indenizatório não merece guarida, visto que o descumprimento ou a má execução da obrigação não tem o condão de, por si só, gerar danos decorrentes da violação dos direitos da personalidade do autor (art. 5º, inc. V e X, da CF). Era preciso haver prova de que o acontecimento teve grave repercussão, não se podendo admitir tão somente alegações puramente subjetivas ou emotivas a amparar uma indenização.

9
. Na mesma linha, é a jurisprudência do c. STJ de que o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados (AgInt no REsp 1476632/SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 17/08/2017; DJe 08/09/2017).
In casu
, a autora não logrou êxito em demonstrar que a sua imagem, honra, reputação, seu equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos foram atingidos, não estando presentes, pela prova dos autos, o desrespeito moral, a dor, a aflição espiritual, a angústia, o desgosto ou a mágoa, condizentes com as lesões ditas imateriais (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva, 2005. Página 565).

IV. DISPOSITIVO

10
. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença,
CONDENANDO
a parte ré a
restituir
à parte autora o valor de R$
R$699,00 (seiscentos e noventa e nove reais)
, de forma simples, corrigido monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros legais a contar da citação, bem como para condenar a ré à
obrigação de fazer, às suas expensas,
consistente no recolhimento do produto na residência da autora. No mais, julga-se improcedente o pedido de danos morais pelos fundamentos acima expostos.

11
. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à autora/recorrente, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)